Tribunal: TJBA
Processo: 8066572-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066572-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IGOR DAVID CARDOSO BOMFIM

Advogado(s): ANDERSON DOS SANTOS MERCES

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. RENOVAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ENTREGA POSTERIOR DE CNH DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DA PENALIDADE
DA CASSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
contra decisão que indeferiu a liminar requerida pelo Impetrante em Mandado de Segurança ajuizado contra ato do Diretor do DETRAN-BA, que impossibilitou a renovação da CNH, alegando infração gravíssima cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD). 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no mandado de segurança. 3. A concessão de liminar em mandado de segurança depende da existência de fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida ao final do processo, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. 4.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que o DETRAN-BA emitiu a CNH definitiva do Impetrante em junho de 2020, reconhecendo tacitamente o cumprimento dos requisitos legais.
Por outro lado, a

inserção
da restrição no prontuário do condutor ocorreu apenas em
janeiro de

2022
. 5. A restrição imposta equivale, na prática, à cassação do direito de dirigir, sem prévia instauração de processo administrativo, violando o art. 265 do CTB, que exige procedimento com contraditório e ampla defesa. 6.
É cabível a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da restrição administrativa, quando ausente processo de cassação da CNH e presentes os requisitos legais do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. 7.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8066572-44.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
IGOR DAVID CARDOSO BOMFIM

e A
grav
ado

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER

e
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07